Tribunal: TJBA
Processo: 8012988-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012988-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA FREITAS DE MOURA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

AGRAVADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Thiago Souza Oliveira Freitas de Moura contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de CHP1000 2 Empreendimento Ltda. e Fator Realty Participações S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as custas processuais foram recolhidas, ainda que tardiamente, pela parte executada. O agravante sustenta que o recolhimento intempestivo das custas enseja o cancelamento automático da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 257 do CPC, e requer o provimento do recurso para anular o despacho impugnado e restabelecer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento intempestivo das custas processuais pela parte executada impede a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, impondo o cancelamento automático da distribuição da petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 adota o princípio da cooperação processual (art. 6º), segundo o qual o juiz, as partes e todos os sujeitos processuais devem atuar de forma colaborativa, com vistas à prolação de decisão de mérito justa e efetiva.

O art. 139, IX, do CPC autoriza o magistrado a determinar as medidas necessárias para suprir vícios processuais e evitar decisões terminativas, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 317 do CPC).

A jurisprudência mais recente consolidada sob a vigência do CPC afasta a aplicação automática do art. 257 do CPC e admite que, em caso de ausência de recolhimento das custas no ato da distribuição, o magistrado intime a parte para regularização no prazo de 15 dias antes de determinar o cancelamento.

O art. 10 do CPC veda decisões-surpresa e impõe ao juiz o dever de oportunizar manifestação prévia das partes sobre fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

A decisão agravada encontra respaldo em entendimento jurisprudencial que privilegia o contraditório e o devido processo legal, possibilitando a apreciação da impugnação após o recolhimento tardio das custas processuais, desde que antes do cancelamento determinado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento
das custas processuais não enseja, por si só, o cancelamento automático da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, cabendo ao magistrado intimar a parte para regularizar o preparo antes de determinar o cancelamento, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da vedação de decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 10, 139, IX, 257, 290 e 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS (Tema 674); TJ-BA, AI nº 8033986-90.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 23.11.2021; TJ-BA, AI nº 8022700-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.08.2022; TJ-RJ, AI nº 0102942-08.2023.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012988-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como
apelante THIAGO SOUZA OLIVEIRA FREITAS DE MOURA e como apelada CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02